Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727758-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. JOSÉ ALVES DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando que o exequente dê andamento aos autos. Em suas razões recursais, defende a necessidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica inversa, haja vista não terem sido encontrados bens do devedor, não condizendo seu patrimônio com o padrão de vida que ostenta nas redes sociais. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a pessoa jurídica foi declarada revel e o agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator